Tribunal: TJES
Processo: 5007490-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007490-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BISMARCK HUDSON ROSETTI HERCULANO

AGRAVADO: GLORIA DA PENHA ROSETTI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE – ESBULHO - COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ação possessória, o que se perquire é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse –, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda por violência, ação oculta, ou abuso de confiança.

2. Verificando que a autora logrou êxito em comprovar a posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos requeridos, correta a decisão que determinou a reintegração de posse.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007490-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BISMARK HUDSON ROSETTI HERCULANO

AGRAVADO: GLORIA DA PENHA ROSETTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BISMARK HUDSON ROSETTI HERCULANO
em razão da decisão, ID 15875986 dos autos de origem, que deferiu a liminar de reintegração de posse da agravada,
GLORIA DA PENHA ROSETTI
, no imóvel objeto da lide.

O recorrente sustenta que ocupa o imóvel em razão da permissão concedida pela recorrida, que é sua mãe e com quem sempre manteve boa convivência.

Salienta que não praticou esbulho possessório, pois a ocupação se deu com permissão da agravada, bem como paga aluguel pelo uso do imóvel.

Sustenta, ainda, que o bem serve de moradia e também de sustento, porquanto instalou comércio no local.

Pugna, assim, pela reforma da decisão.

Decisão, ID 3733149, em que foi indeferida a tutela antecipada recursal.

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

Na origem, a agravada
GLORIA DA PENHA ROSETTI
ajuizou ação de reintegração de posse em face de
BISMARCK HUDSON ROSETH HERCULANO
(parte recorrente neste agravo)
e
LUCIENE MARA DOS REIS
(recorrente no agravo nº 5006393-85.2022.8.08.0000).

Os requeridos na demanda possessória são, respectivamente, filho e nora da autora GLORIA, que narrou, na exordial, ser proprietária do imóvel que se divide em duas residências e um ponto comercial, bem como que os requeridos o invadiram, passando a residir no pavimento superior, e instalaram um bar no ponto comercial ali existente.

A autora asseverou, também, que o ingresso no imóvel não foi autorizado e ocasiona diversos prejuízos, porque a impede de alugá-lo e obter renda extra para o seu sustento, além de ocasionar transtorno ao seu sossego.

Aduz, nessa linha, que sofre com os barulhos que o casal faz na residência do andar superior e com o bar que é, segundo a sua narrativa, frequentado por pessoas de má índole.

Consta dos autos que a agravada é pessoa idosa - setenta e oito ano - e, naturalmente, necessita de cuidados com a sua saúde.

Vislumbro a confecção de alguns boletins de ocorrência (nº 45927348, 45985474, 45014576, 45932665) em que a agravada figura como noticiante e narra sofrer ofensas verbais e físicas.

É bem verdade que ditos documentos representam a narrativa daquela acerca dos fatos vivenciados, mas evidenciam que a relação familiar é conturbada, existindo inclusive menção a episódio de ameaça à integridade física da idosa.

Por outro lado, em contestação,
BISMARK HUDSON ROSETTI HERCULANO
afirma que reside no imóvel há mais de um ano e que ele e sua esposa firmaram um contrato verbal de aluguel com a recorrida.

Ocorre que não há qualquer prova nesse sentido, nem mesmo de pagamentos decorrentes da aludida locação.

Desse modo, sendo a autora da demanda proprietária e possuidora do imóvel – já que nele reside – e não tendo os réus obtido autorização para nele ingressar, evidencia-se a prática do esbulho possessório.

Assim, é de se pontuar que, conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse, o que restou satisfeito nestes autos, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Como exemplo, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada.
2. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas .
3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.